Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720754-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA P H D LTDA, DROGARIA RABELO 1031 LTDA, DROGARIA SERV BEM LTDA, SOLAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0708161-15.20258.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator